Tribunal: STF
Processo: ARE 1531429
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-20
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO – SERVIDOR PÚBLICO – PROFESSORA – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – REVISÃO DO BENEFÍCIO - PRETENSÃO DE PROVENTOS INTEGRAIS – MOLÉSTIA PROFISSIONAL – DOENÇA NÃO CONSTANTE DO ROL TAXATIVO – TESE FIRMADA PELO STF – PROVENTOS PROPORCIONAIS – PEDIDO SUBSIDIÁRIO – AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – SENTENÇA CONFIRMADA. Nos termos do artigo 40, § 1º, inciso I, da Constituição Federal, nos casos de aposentadoria por invalidez permanente, os proventos serão, em regra, proporcionais ao tempo de contribuição. Excepcionalmente, serão integrais os proventos quando a invalidez permanente decorrer de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma prevista em lei. - Se a autora não logrou êxito em comprovar que a sua doença se encontra elencada no rol taxativo do art. 108, alínea "e", da Lei Estadual 869/1952, como lhe competia, a teor do art. 373, I, do CPC, não merece reparos a sentença que julgou improcedente o pedido de revisão do benefício, para concessão de aposentadoria, com proventos integrais. APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0000.24.158909-2/001 - COMARCA DE BELO H



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    A controvérsia consiste em verificar se a autora, aposentada por invalidez no cargo de professor de educação básica, faz jus ao recebimento de proventos integrais, por ser portadora de doença grave, qual seja, alienação mental, ou subsidiariamente, se deve incidir a proporcionalidade do magistério para fixação do beneficio, bem como sobre o pagamento das diferenças dos valores retroativos desde a data da concessão do benefício, em 02/07/2015. [...]



    Destarte, para fazer jus à aposentadoria com proventos integrais deve o servidor comprovar que se aposentou por invalidez decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei.



    Lado outro, cumpre destacar que o Excelso STF, no julgamento do RE nº 656.860/MT, de relatoria do Min. Teori Zavascki, reconheceu a existência de repercussão geral, declarando que compete à lei ordinária especificar e enumerar as enfermidades graves, contagiosas ou incuráveis que ensejam a aposentadoria por invalidez permanente com direito a proventos integrais, cujo rol tem natureza taxativa. [...]



    No caso em apreço, a Lei Complementar nº 64/2002, que instituiu o Regime Próprio de Previdência e Assistência Social no âmbito do Estado de Minas Gerais, prevê, em seu art. 8º, inciso III, o rol das doenças e moléstias que ensejam à aposentadoria por invalidez do servidor público estadual com proventos integrais: [...]



    Por sua vez, o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Minas Gerais (Lei nº 869/1952), no capítulo pertinente à aposentadoria, assim dispõe: [...]



    Na espécie, é incontroverso que a autora foi aposentada por invalidez em 02/07/2015, publicação no DJ de 11/11/16, no cargo de Professor da Educação Básica do Estado de Minas Gerais, com proventos proporcionais, nos termos do art. 40, § 1º, I, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/2003 c/c art. 8 °, III, da LC n° 64/02 c/c art. 108, "c", da Lei n° 869/52. (ordem 8): [...]



    Registre-se que, submetida a autora à inspeção pericial realizada em 02/07/2015, a conclusão da junta multiprofissional foi no sentido de que não foi constatada “a incapacidade total e definitiva para o serviço público em razão de transtornos mentais e comportamentais, patologias essas NÃO CONSIDERADAS como decorrentes de acidente de trabalho ou doença profissional, nem mesmo de natureza grave (alienação mental), contagiosa ou incurável pela legislação” (ordem 41). Confira-se: [...]



    Ademais, de acordo com o processado a autora foi diagnosticada com transtornos mentais e comportamentais sem alienação mental, CID’s F34.8+F34.9+F19.2+F60.9+F19.8 e, enquadrada na regra geral da aposentadoria por invalidez por ser portadora de tais doenças, passando a perceber proventos proporcionais ao tempo de contribuição, na forma do art. 40, § 1º, I, da Constituição Federal, com a redação dada pela EC nº 41/2003 c/c art. 8º, III, "b", da LC 64/2002.



    Vale dizer, pelo conjunto probatório dos autos, não há elemento de prova que as enfermidades que acometem a autora, ora apelante se enquadram como “alienação mental”, consoante previsto na LC 64/2002 à ensejar a aposentadoria por invalidez com proventos integrais. [...]



    Nesse contexto, se a autora não logrou êxito em comprovar que a doença que a sua doença se encontra elencada no rol taxativo do art. 108, alínea "e", da Lei Estadual 869/1952, como lhe competia, a teor do art. 373, I, do CPC, não merece reparos a sentença que julgou improcedente o pedido de revisão do benefício, para concessão de aposentadoria, com proventos integrais. [...]



    De igual modo, não merece prosperar o pedido subsidiário de “incidência da proporção para fixação da aposentadoria por invalidez observando a exigência de concessão de aposentadoria dos professores, desde a data da concessão do benefício em 02/07/2015”, porquanto não se vislumbra no processado a comprovação dos requisitos de idade e tempo de contribuição mínimo, além da função exclusiva de magistério.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de janeiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente